Tribunal: TJES
Processo: 5014813-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014813-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO FURTUNA NEVES
AGRAVADO: ADALBERTO ZARDO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO FURTINA NEVES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 34571250, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pela decisão interlocutória id 6942392 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO FURTINA NEVES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 34571250, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna reforma da decisão impugnada a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao verificar a informação de que o Agravante de que é corretor de imóveis, sem qualquer menção à atividade prestada, intimou-o para comprovar a hipossuficiência alegada.

Após intimado, o Agravante limitou-se a juntar cópia de documento que apenas comprova o recebimento de benefício de prestação continuada pelo INSS e declaração de próprio punho de que é isento de imposto de renda.

De fato, a própria narrativa da petição inicial demonstra que o Agravante atua como corretor de imóveis, porquanto versa a lide sobre a cobrança de comissão de corretagem no valor de R$ 21.018,72 (vinte e um mil, dezoito reais e setenta e dois centavos).

Não obstante, ao atender o despacho judicial que determinou a comprovação da hipossuficiência, o Agravante não se desincumbiu do ônus de esclarecer as circunstâncias de suas atividades profissionais.

Insta salientar que tal comprovação deve ser realizada perante o Juízo de origem, porquanto esta estreita via recursal não comporta dilação probatória.

Assim, como o Agravante não logrou apresentar documentação suficiente a corroborar a alegação de hipossuficiência perante o Juízo de origem, entendo não merecer reforma a decisão agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a mera declaração de hipossuficiência não basta para assegurar o benefício da gratuidade de justiça quando a prova dos autos contradisser a afirmação e quando a parte postulante não comprovar, suficientemente, sua real condição econômica.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no agravo de instrumento nº. 0003045-34.2019.8.08.0006, ocorrido em 15.10.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DESERÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira.

3. O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade.

4 . Não obstante tenha o recorrente alegado, em sede de razões recursais, a precariedade econômica das localidades de Barra do Riacho e Vila do Riacho, a qualificação declinada na peça recursal indica que o mesmo reside, na verdade, em Santa Cruz, balneário com desenvolvimento econômico bem superior em relação àqueles distritos.

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(...)”

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Pedir vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

-------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Divirjo do eminente Relator, conforme voto vista abaixo.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Furtuna Neves contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que indeferiu o seu pedido de gratuidade.

O eminente Relator negou provimento ao recurso para manter o indeferimento do benefício processual, sob o argumento de que a indicação da atividade de corretor imobiliário é incompatível com a hipossuficiência alegada.

Conforme já me posicionei em diversas oportunidade
s
,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

No entanto,
a presunção de veracidade, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que
a
impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apto a ilidi-
la
.

A indicação de profissão do recorrente como corretor imobiliário, a princípio, gera sim dúvida sobre a sua real condição financeira, porém, é esclarecido por ele que não mais atua na atividade em razão de problemas de saúde.

Respectiva informação é corroborada pelo seu cadastro em programa assistencial
do Governo Federal
, havendo prova de que recebe o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de Benefício Assistencial
de Prestação
Continuada a Pessoa Idosa, com início em 20/06/2022 (Id 6870548).

C
onforme
estabelece o caput do art. 20 da Lei 8.742/93, “
o
benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família
”.

Em complemento, dispõe, ainda, o §3º do respectivo dispositivo que, “
observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo
”.

A condição própria para recebimento do benefício social é a baixa renda do beneficiário, sendo exigido, inclusive, a inscrição no CadÚnico, de modo que, havendo seu deferimento, depreende-se que os requisitos foram devidamente verificados.

O fundamento de indeferimento da gratuidade, por sua vez, firmou-se na profissão declarada do recorrente, no entanto, a despeito da cobrança de comissão que não recebeu, não há demonstração de que permanece exercendo a atividade e sendo remunerado por ela,
que tenha vasto patrimônio ou mesmo que resida em bairro nobre.

Assim, não vislumbro nos autos elementos suficientes para ilidir a declaração de hipossuficiência do recorrente, especialmente diante da constatação de que integra programa social do governo voltados para idosos
integrantes de família de baixa renda.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA – PARCO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA SOCIAL “BOLSA-FAMÍLIA” E DO “AUXÍLIO EMERGENCIAL” – ARCA COM UMA CESTA BÁSICA MENSAL EM FAVOR DOS DOIS FILHOS MENORES A TÍTULO DE ALIMENTOS IN NATURA – ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DESPESAS MENSAIS MÓDICAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário. 2. Em que pese o indeferimento da benesse na origem, não há elementos que evidenciem a possibilidade da agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio. 3. Ainda que se cuide de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens na origem, os bens a serem partilhados se circunscrevem tão somente a um veículo Volkswagen, modelo Santana, ano 1998; a uma motocicleta Honda, modelo NX-4 Falcon, ano 2003; a uma casa de 70 m2, localizada na zona rural de Brejetuba/ES, que fora utilizada como residência para a família; e aos bens móveis que guarneciam o lar. 4. Embora a ausência de emprego regular não signifique, necessariamente, a ausência de verba suficiente ao custeio dos gastos cotidianos, a agravante labora com a coleta de resíduos não-perigosos (CNPJ nº 32.943.357/0001-08), ocupando, inclusive, a presidência da associação dos catadores de material reciclável do Município de Brejetuba/ES (CNPJ nº 22.021.397/0001-30), atividade que não gera uma renda considerável.
5. Corrobora a precariedade econômica da agravante o fato de que é beneficiária do programa social “bolsa-família” e do “auxílio emergencial”, ambos voltados para as famílias brasileiras de baixa renda, identificadas por meio do Cadastro Único.
Também revela a hipossuficiência financeira da agravante a circunstância de haver acordado com o ex-companheiro, na ação de alimentos por ele ajuizada, arcar com prestação alimentícia in natura, em favor dos dois filhos menores do casal, de uma cesta básica mensal, equivalente ao valor módico de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 6. Há que se ponderar ainda que a agravante colacionou Declaração de Isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e que suas despesas cotidianas com aluguel e água somam a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Por fim, o fato de a recorrente estar assistida por advogado particular não constitui elemento para, isoladamente, afastar a presunção juris tantum de veracidade de que goza a declaração de precariedade econômica, sobretudo tendo em vista que litiga em comarca não provida pela Defensoria Pública Estadual. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça. (TJES. Classe: 5000069-16.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data de julgamento: 09/04/2021) – G.N.

Diante do exposto,
pedido
vênia do eminente Relator,
dou provimento ao recurso
para conceder
ao agravante
a gratuidade da justiça.

É como voto.